Tribunal: TJMT
Processo: 1012913-68.2024.8.11.0003
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1012913-68.2024.8.11.0003
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DO LEILÃO. VÍCIOS NÃO OPONÍVEIS AO TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. DIREITO À MORADIA. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. INSUFICIÊNCIA PARA OBSTAR A IMISSÃO NA POSSE. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ILEGITIMIDADE DO ARREMATANTE PARA RESPONDER PELA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de imissão na posse de imóvel adquirido em leilão extrajudicial nos termos da Lei n. 9.514/1997, julgou procedentes os pedidos para confirmar a liminar de imissão na posse, condenar a parte ré ao pagamento de taxa de ocupação com fundamento no artigo 37-A da Lei n. 9.514/1997 e determinar o pagamento de despesas de IPTU e encargos condominiais referentes ao período de ocupação.
2. Requerimentos do recurso: (i) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça com efeitos retroativos, diante da omissão da sentença sobre o pedido formulado na contestação; (ii) o reconhecimento da nulidade da consolidação da propriedade e do leilão extrajudicial, sob o fundamento de inobservância do artigo 26 da Lei n. 9.514/1997 quanto à constituição em mora; (iii) a prevalência do direito constitucional à moradia como óbice à imissão na posse; (iv) a condenação ao pagamento de indenização por benfeitorias, com fundamento no artigo 1.219 do Código Civil; e (v) a restituição dos valores pagos no contrato de financiamento, com base no artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o pedido de restituição de valores com fundamento no artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor configura inovação recursal; (ii) aferir se eventuais vícios na consolidação da propriedade e no leilão extrajudicial são oponíveis ao terceiro adquirente de boa-fé; (iii) determinar se o direito constitucional à moradia constitui óbice à imissão na posse do adquirente; e (iv) verificar o cabimento de indenização por benfeitorias em face do arrematante do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pedido de restituição de valores pagos no contrato de financiamento, com fundamento no artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor, não é cognoscível em sede recursal por configurar inovação, uma vez que a pretensão não foi deduzida perante o Juízo de origem e a apelante não demonstrou motivo de força maior que justificasse a dedução tardia, nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil.
5. O artigo 30 da Lei n. 9.514/1997 assegura ao adquirente do imóvel por força de leilão público a imissão na posse, concedida liminarmente para desocupação no prazo de 60 dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome. O parágrafo único do mesmo dispositivo estabelece que as ações judiciais relativas a controvérsias sobre estipulações contratuais ou requisitos procedimentais de cobrança e leilão não obstam a imissão na posse e devem ser resolvidas em perdas e danos.
6. Eventuais vícios no procedimento de consolidação da propriedade e de leilão extrajudicial são oponíveis exclusivamente à instituição financeira credora fiduciária, e não ao terceiro adquirente de boa-fé.
7. O direito à moradia previsto no artigo 6o da Constituição Federal não possui caráter absoluto e deve ser harmonizado com o direito de propriedade assegurado no artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, de maneira que a proteção habitacional incumbe ao Estado, por meio de políticas públicas, e não pode ser transferida ao particular que adquiriu o imóvel de boa-fé e em observância aos procedimentos legais.
8. A ausência de comprovação concreta das benfeitorias alegadas, quanto à sua natureza, extensão e valor, inviabiliza o reconhecimento do direito à indenização e à retenção previstos no artigo 1.219 do Código Civil.
9. Ademais, a pretensão indenizatória por benfeitorias deve ser dirigida contra a instituição financeira credora, e não contra o arrematante, porquanto este adquire o imóvel no estado em que se encontra, por meio de procedimento público e legalmente disciplinado.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF - art. 5o, XXII, XXIII, art. 6o, art. 134; CC - art. 884, art. 1.219, art. 1.228; CDC - art. 53; CPC - art. 1.014; Lei n. 9.514/1997 - art. 26, art. 30, parágrafo único, art. 37-A.
Jurisprudência relevante citada: TJMT - ApCiv n. 1070190-88.2025.8.11.0041, ApCiv n. 1009841-73.2024.8.11.0003, ApCiv n. 0010938-85.2011.8.11.0002.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012913-68.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAYARA ALVES SANTANA - CPF: 044.216.571-40 (APELADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), CRISTIANO NUNES DE ALMEIDA - CPF: 226.679.398-59 (APELANTE), MISLAINE CRUZ BENITES - CPF: 016.229.681-90 (APELANTE), CRISTIANO NUNES DE ALMEIDA - CPF: 226.679.398-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DO LEILÃO. VÍCIOS NÃO OPONÍVEIS AO TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. DIREITO À MORADIA. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. INSUFICIÊNCIA PARA OBSTAR A IMISSÃO NA POSSE. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ILEGITIMIDADE DO ARREMATANTE PARA RESPONDER PELA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de imissão na posse de imóvel adquirido em leilão extrajudicial nos termos da Lei n. 9.514/1997, julgou procedentes os pedidos para confirmar a liminar de imissão na posse, condenar a parte ré ao pagamento de taxa de ocupação com fundamento no artigo 37-A da Lei n. 9.514/1997 e determinar o pagamento de despesas de IPTU e encargos condominiais referentes ao período de ocupação.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça com efeitos retroativos, diante da omissão da sentença sobre o pedido formulado na contestação;
(ii)
o reconhecimento da nulidade da consolidação da propriedade e do leilão extrajudicial, sob o fundamento de inobservância do artigo 26 da Lei n. 9.514/1997 quanto à constituição em mora;
(iii)
a prevalência do direito constitucional à moradia como óbice à imissão na posse;
(iv)
a condenação ao pagamento de indenização por benfeitorias, com fundamento no artigo 1.219 do Código Civil; e
(v)
a restituição dos valores pagos no contrato de financiamento, com base no artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o pedido de restituição de valores com fundamento no artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor configura inovação recursal;
(ii)
aferir se eventuais vícios na consolidação da propriedade e no leilão extrajudicial são oponíveis ao terceiro adquirente de boa-fé;
(iii)
determinar se o direito constitucional à moradia constitui óbice à imissão na posse do adquirente; e
(iv)
verificar o cabimento de indenização por benfeitorias em face do arrematante do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O pedido de restituição de valores pagos no contrato de financiamento, com fundamento no artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor, não é cognoscível em sede recursal por configurar inovação, uma vez que a pretensão não foi deduzida perante o Juízo de origem e a apelante não demonstrou motivo de força maior que justificasse a dedução tardia, nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil.

5. O artigo 30 da Lei n. 9.514/1997 assegura ao adquirente do imóvel por força de leilão público a imissão na posse, concedida liminarmente para desocupação no prazo de 60 dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome. O parágrafo único do mesmo dispositivo estabelece que as ações judiciais relativas a controvérsias sobre estipulações contratuais ou requisitos procedimentais de cobrança e leilão não obstam a imissão na posse e devem ser resolvidas em perdas e danos.

6. Eventuais vícios no procedimento de consolidação da propriedade e de leilão extrajudicial são oponíveis exclusivamente à instituição financeira credora fiduciária, e não ao terceiro adquirente de boa-fé.

7. O direito à moradia previsto no artigo 6o da Constituição Federal não possui caráter absoluto e deve ser harmonizado com o direito de propriedade assegurado no artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, de maneira que a proteção habitacional incumbe ao Estado, por meio de políticas públicas, e não pode ser transferida ao particular que adquiriu o imóvel de boa-fé e em observância aos procedimentos legais.

8. A ausência de comprovação concreta das benfeitorias alegadas, quanto à sua natureza, extensão e valor, inviabiliza o reconhecimento do direito à indenização e à retenção previstos no artigo 1.219 do Código Civil.

9. Ademais, a pretensão indenizatória por benfeitorias deve ser dirigida contra a instituição financeira credora, e não contra o arrematante, porquanto este adquire o imóvel no estado em que se encontra, por meio de procedimento público e legalmente disciplinado.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF - art. 5o, XXII, XXIII, art. 6o, art. 134; CC - art. 884, art. 1.219, art. 1.228; CDC - art. 53; CPC - art. 1.014; Lei n. 9.514/1997 - art. 26, art. 30, parágrafo único, art. 37-A.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT - ApCiv n. 1070190-88.2025.8.11.0041, ApCiv n. 1009841-73.2024.8.11.0003, ApCiv n. 0010938-85.2011.8.11.0002.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recursos de apelação cível interposto pela ré
MISLAINE CRUZ BENITES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação de imissão na posse autuada sob o n. 1012913-68.2024.8.11.0003, ajuizada por
MAYARA ALVES SANTANA
em desfavor de
CRISTIANO NUNES DE ALMEIDA
e
MISLAINE CRUZ BENITES
, julgou procedentes os pedidos para confirmar a liminar de imissão na posse, condenar a parte ré ao pagamento de taxa de ocupação nos termos do artigo 37-A da Lei n. 9.514/1997 e determinar o pagamento de despesas de IPTU e encargos condominiais incidentes sobre o imóvel durante o período de ocupação, sem fixar honorários sucumbenciais (id. 342132354).

Consta da petição inicial que a autora
MAYARA
adquiriu, por meio de leilão extrajudicial realizado nos termos da Lei n. 9.514/1997, o imóvel situado na Rua Paturi, n. 2454, em Rondonópolis, registrado na matrícula n. 74.746 do Cartório do 1o Ofício de Rondonópolis. A escritura pública foi lavrada em 03/maio/2024 e devidamente registrada (id. 342131859).

A autora narrou que, a despeito da regularidade da aquisição, não logrou tomar posse do bem, porquanto os réus
CRISTIANO
e
MISLAINE
recusaram-se a desocupá-lo. Acrescentou que a tentativa de solução amigável, com notificação pessoal dos ocupantes, restou infrutífera (id. 342131859).

Sustentou que a posse exercida pelos réus configurava esbulho possessório e que eventual controvérsia acerca da validade do leilão não obstaria a imissão na posse, devendo os réus reclamar eventuais prejuízos em face da Caixa Econômica Federal (id. 342131859).

Requereu, assim, a imissão liminar na posse, com autorização de arrombamento e reforço policial, caso necessário, a averiguação do estado do imóvel no momento da desocupação e a condenação dos réus ao pagamento de taxa de ocupação mensal no valor de R$ 1.544,00 (mil quinhentos e quarenta e quatro reais), correspondente a 1% (um por cento) do valor da arrematação, desde 04/março/2024 até a efetiva imissão na posse (id. 342131859).

Recebida a inicial, o Juízo
a quo
deferiu o pedido liminar de imissão na posse (id. 342131883).

Citada, a ré
MISLAINE
apresentou contestação (id.
342131885).

Alegou que ocupava o imóvel com seu companheiro e que o bem fora levado a leilão sem a observância dos requisitos legais e contratuais. Por essa razão, informou que ajuizou ação anulatória contra a Caixa Econômica Federal, autuada sob o n.
1006082-20.2023.4.01.3602, em trâmite perante a 1a Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Rondonópolis (id. 342131885).

Sustentou a inexistência de constituição válida em mora e a ausência de notificação prévia antes da consolidação da propriedade e da realização do leilão, em violação ao artigo 26 da Lei n. 9.514/1997 e à cláusula contratual que previa intimação com prazo para purgação da mora. Afirmou que a inadimplência decorreu de grave dificuldade financeira, sobretudo após a prisão do companheiro em 2021, e que tentou regularizar a situação junto à instituição financeira, sem êxito, por não figurar como titular do financiamento (id.
342131885).

Arguiu a nulidade do leilão e da subsequente aquisição pela autora, e requereu a revogação da liminar de imissão na posse, com fundamento no direito constitucional à moradia e no risco de desabrigo e vulnerabilidade social. Formulou, ainda, pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita (id.
342131885).

Por fim, defendeu que, caso a ação fosse julgada procedente, deveria ser indenizada pelas benfeitorias edificadas, sobretudo diante da posse de boa-fé que exerce sobre o imóvel (id. 342131885).

A autora impugnou a contestação, oportunidade na qual alegou que as supostas irregularidades do leilão não obstavam o direito de imissão na posse do imóvel adquirido por meio de leilão extrajudicial (id. 342131892).

Na sequência, o Juízo singular proferiu sentença, na qual julgou procedentes os pedidos autorais.

Fundamentou que a autora comprovou sua condição de legítima proprietária do imóvel, com fundamento no artigo 1.228 do Código Civil e no artigo 30 da Lei n. 9.514/1997, que assegura ao adquirente do imóvel em leilão extrajudicial a imissão liminar na posse. Consignou que eventuais impugnações ao procedimento de leilão não obstariam a medida, conforme dispõe o parágrafo único do mencionado dispositivo legal.

Quanto à taxa de ocupação, o Juízo fundamentou a condenação no artigo 37-A da Lei n. 9.514/1997, fixada em 1% (um por cento) sobre o valor da alienação, desde a consolidação da propriedade até a efetiva desocupação. Determinou, ainda, que a parte ré arcasse com as despesas de IPTU e encargos condominiais vencidos no período de ocupação, com fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa prevista no artigo 884 do Código Civil.

Irresignada, a ré
MISLAINE
interpõe recurso de apelação (id. 342132354).

Em suas razões recursais, aduz, preliminarmente, que o Juízo de origem não analisou o pedido de gratuidade de justiça formulado na contestação, motivo pelo qual o benefício deve ser concedido nesta instância em caráter retroativo (id. 342132354).

No mérito, a apelante reitera o direito fundamental à moradia, previsto no artigo 6o da Constituição Federal, de modo que a desocupação forçada colocaria sua família em risco iminente de desabrigo, em desconformidade com o princípio da dignidade da pessoa humana (id. 342132354).

Reforça, ainda, o cabimento da indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis realizadas no imóvel, com fundamento no artigo 1.219 do Código Civil (id. 342132354).

Sustenta, também, a aplicabilidade do artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor ao caso, o qual prevê a nulidade das cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor em contratos de alienação fiduciária, de maneira que seria cabível a restituição dos valores pagos a título de financiamento imobiliário (id. 342132354).

No mais, renova as teses relativas á nulidade da consolidação da propriedade e do leilão extrajudicial, porquanto a credora fiduciária não teria observado as disposições do artigo 26 da Lei n. 9.514/1997, que condiciona a consolidação à constituição em mora do devedor, providência que, segundo alega, não foi adotada no caso (id. 342132354).

Nesses termos, a apelante requer o provimento do recurso para que seja concedida a gratuidade de justiça com efeitos retroativos, reconhecida a nulidade da consolidação da propriedade e do leilão do imóvel, com o retorno das partes ao estado anterior, e deferida a restituição dos valores pagos e a indenização pelas benfeitorias realizadas (id. 342132354).

Em contrarrazões, a apelada
MAYARA
pugna pelo desprovimento integral do recurso (id. 342132357).

Sobre a alegada omissão quanto à gratuidade de justiça, a apelada sustenta que a questão se encontra superada, porquanto a apelante é assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, instituição cuja atuação pressupõe o reconhecimento da hipossuficiência (id. 342132357).

Acrescenta que o Juízo de origem não exigiu o recolhimento de custas processuais em nenhum momento do trâmite, o que configuraria deferimento tácito do benefício. Argumenta, ademais, que a questão da gratuidade constitui mero incidente processual, sem relação direta com o mérito da sentença de procedência (id. 342132357).

No que tange à regularidade do procedimento extrajudicial, a apelada defende a higidez do procedimento conduzido pela credora fiduciária (id. 342132357).

Sustenta que eventual discordância da apelante quanto à forma de intimação para purgação da mora não é suficiente para infirmar a validade de todo o procedimento, especialmente diante da ausência de prova de irregularidade concreta ou prejuízo efetivo (id. 342132357).

Ressalta que eventual vício anterior à arrematação não a alcançaria, pois adquiriu o imóvel de forma regular e onerosa, sem participar de qualquer relação contratual entre a devedora fiduciária e a instituição financeira (id. 342132357).

Em relação ao direito à moradia e à alegada vulnerabilidade social, a apelada argumenta que o direito previsto no artigo 6o da Constituição Federal deve ser harmonizado com o direito de propriedade assegurado no artigo 5o, XXII, da mesma Constituição, e que nenhum desses direitos possui caráter absoluto (id. 342132357).

Aduz que o exercício do direito à moradia não pode se concretizar por meio da ocupação indevida de bem pertencente a terceiro e que a proteção habitacional deve ser efetivada por políticas públicas adequadas, e não pela restrição de direitos de quem agiu em conformidade com a lei (id. 342132357).

Quanto às benfeitorias e à restituição de valores, a apelada sustenta que a apelante não apresentou qualquer prova comprovação concreta da efetiva realização de melhorias no imóvel, tampouco da natureza ou do valor dos gastos supostamente efetuados (id. 342132357).

Argumenta que o artigo 1.219 do Código Civil não se aplica automaticamente à hipótese, pois a boa-fé, requisito essencial para o exercício do direito ali previsto, é incompatível com a resistência injustificada em devolver o imóvel após a consolidação da propriedade e a venda em leilão (id. 342132357).

Afirma que não manteve qualquer vínculo contratual com a apelante, razão pela qual eventual discussão sobre valores pagos ou encargos contratuais deve ser dirigida à instituição financeira (id. 342132357).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interposto pela ré
MISLAINE CRUZ BENITES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação de imissão na posse autuada sob o n. 1012913-68.2024.8.11.0003, ajuizada por
MAYARA ALVES SANTANA
em desfavor de
CRISTIANO NUNES DE ALMEIDA
e
MISLAINE CRUZ BENITES
, julgou procedentes os pedidos para confirmar a liminar de imissão na posse, condenar a parte ré ao pagamento de taxa de ocupação nos termos do artigo 37-A da Lei n. 9.514/1997 e determinar o pagamento de despesas de IPTU e encargos condominiais incidentes sobre o imóvel durante o período de ocupação (id. 342132354).

O cerne da controvérsia recursal reside na aferição da regularidade da consolidação da propriedade e do leilão extrajudicial conduzido nos termos da Lei n. 9.514/1997, na possibilidade de o direito constitucional à moradia obstar a imissão na posse do adquirente, no cabimento de indenização por benfeitorias e na concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à apelante.

O recurso comporta parcial conhecimento e, na parte conhecida, deve ser desprovido.

INOVAÇÃO RECURSAL

Em suas razões recursais, a apelante invoca o artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor para requerer a restituição integral dos valores pagos no contrato de financiamento, sob o argumento de que a perda total das prestações configuraria enriquecimento ilícito da parte adversa.

Essa pretensão, contudo, não foi deduzida perante o Juízo de origem. Na contestação, a apelante limitou-se a formular, em caráter de eventualidade, pedido de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, com fundamento no art. 1.219 do Código Civil.

Assim, o pedido de restituição de valores pagos com base no art. 53 do Código de Defesa do Consumidor foi suscitado pela primeira vez nas razões de apelação.

O sistema recursal brasileiro é regido pelo princípio da vedação da inovação em sede recursal, segundo o qual não podem ser deduzidos pedidos ou fundamentos novos que não tenham sido submetidos ao Juízo de origem.

Essa restrição decorre do próprio conceito de recurso, que pressupõe a impugnação de decisão judicial já proferida sobre matéria previamente suscitada, motivo pelo qual a admissão de teses inteiramente novas em grau recursal, além de configurar supressão de instância, comprometeria o princípio do duplo grau de jurisdição e o contraditório em relação à parte adversa.

O art. 1.014 do Código de Processo Civil admite, excepcionalmente, que questões de fato não propostas no juízo inferior sejam suscitadas na apelação, desde que a parte prove que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

A apelante, contudo, não alegou qualquer impedimento para a dedução oportuna da pretensão, tampouco demonstrou a ocorrência de fato superveniente que justificasse o surgimento da tese apenas em segundo grau.

Por essas razões,
não conheço
do recurso quanto ao pedido de restituição de valores pagos, por se tratar de inovação recursal.

MÉRITO

Quanto à gratuidade de justiça, a apelante formulou pedido de concessão da gratuidade de justiça na contestação, instruída com documentos comprobatórios de sua condição econômica (id. 342131886).

A sentença, contudo, não apreciou o requerimento.

Assim, é o caso de deferimento tácito do benefício, de modo que a gratuidade de justiça se considera deferida desde a data do requerimento, motivo pelo qual é despicienda a análise em sede recursal, sobretudo diante da ausência de oposição pelo apelado (TJMT, APCív n. 1001500-46.2021.8.11.0041, Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 24/06/2024).

Prosseguindo na análise do mérito recursal, o art. 30 da Lei n. 9.514/1997 assegura ao fiduciário, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força de leilão público, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente para desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome.

O parágrafo único do mencionado dispositivo, por sua vez, estabelece que, arrematado o imóvel ou consolidada definitivamente a propriedade, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais ou os requisitos procedimentais de cobrança e leilão não obstarão a reintegração de posse, e serão resolvidas em perdas e danos.

A norma visa conferir segurança jurídica ao sistema de alienação fiduciária de bens imóveis, na medida em que o legislador fez opção clara ao estabelecer que eventuais vícios no procedimento de execução extrajudicial não constituem impedimento à entrega da posse ao adquirente do imóvel em leilão.

A razão de ser dessa previsão reside na proteção ao terceiro que adquire o bem de boa-fé, por meio de procedimento público e legalmente disciplinado, e que não pode ter seu direito de propriedade subordinado a controvérsias das quais não participou.

A exceção prevista no próprio parágrafo único restringe-se à hipótese de ausência de notificação do devedor, e, se for o caso, do terceiro fiduciante.

Fora dessa exceção, as discussões sobre a regularidade do procedimento devem ser dirimidas em ação autônoma e resolvidas em perdas e danos, sem repercussão sobre a posse do adquirente.

A orientação encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que consolidou o entendimento de que eventuais vícios no procedimento expropriatório extrajudicial somente podem ser opostos em face da instituição financeira credora fiduciária, e não ao terceiro adquirente de boa-fé, protegido pelo princípio da aparência e pela presunção de validade do registro imobiliário (TJMT, Apelação Cível n. 1070190-88.2025.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 03/fevereiro/2026, DJe 12/fevereiro/2026).

Ao transportar essas premissas ao caso concreto, a subsunção é direta.

A apelada adquiriu o imóvel por meio de leilão extrajudicial realizado nos termos da Lei n. 9.514/1997, com posterior lavratura de escritura pública em 03/maio/2024 e registro na matrícula n. 74.746 do Cartório do 1o Ofício de Rondonópolis.

A apelante sustenta que a credora fiduciária (Caixa Econômica Federal) não observou as exigências do art. 26 da Lei n. 9.514/1997, por não constituir validamente em mora a devedora fiduciária, e invoca a cláusula 28 do contrato de financiamento para reforçar a alegação de que a intimação prévia para purgação da mora não foi regularmente efetivada.

Essa pretensão, conforme salientado, diz respeito exclusivamente à relação jurídica entre a devedora fiduciária e a instituição financeira.

A apelada não participou dessa relação contratual, não concorreu para eventual vício e adquiriu o imóvel de forma onerosa, por meio de procedimento público e legalmente previsto. Eventuais irregularidades no
iter
de consolidação e leilão configuram matéria a ser discutida entre a apelante e a instituição financeira credora, conforme já o faz na ação anulatória autuada sob o n. 1006082-20.2023.4.01.3602, em trâmite perante a Justiça Federal.

Importa registrar que a pendência dessa ação anulatória, por si só, não configura prejuízo à imissão na posse, conforme expressamente dispõe o art. 30, parágrafo único, da Lei n. 9.514/1997. A própria sentença recorrida consignou, com acerto, que controvérsias procedimentais do leilão se resolvem em perdas e danos, sem obstar a medida possessória.

Em reforço, o precedente anteriormente citado deste Tribunal de Justiça firmou a tese de que a pendência de ação anulatória não configura prejudicialidade externa capaz de obstar o prosseguimento de ação de imissão na posse ajuizada por terceiro adquirente de boa-fé (TJMT, Apelação Cível n. 1070190-88.2025.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 03/fevereiro/2026, DJe 12/fevereiro/2026).

No que tange ao direito de moradia e o princípio da dignidade da pessoa humana, assegurados pela Constituição Federal, esses não bastam para obstar a imissão na posse da adquirente do imóvel.

A Constituição Federal, ao consagrar o direito à moradia no art. 6o, não lhe atribuiu caráter absoluto. Esse direito coexiste e deve ser harmonizado com outros direitos fundamentais igualmente protegidos pelo ordenamento constitucional, entre os quais o direito de propriedade, assegurado no art. 5o, XXII, e a função social da propriedade, prevista no art. 5o, XXIII.

A harmonização desses direitos fundamentais impõe que o exercício da moradia não se concretize por meio da ocupação de bem pertencente a terceiro que o adquiriu em conformidade com a legislação vigente.

Permitir que o direito à moradia seja invocado para manter a posse sobre imóvel cuja propriedade foi regularmente transferida a outrem equivaleria a esvaziar o conteúdo do direito de propriedade, com grave comprometimento da segurança jurídica que sustenta o sistema registral e as relações negociais imobiliárias.

Nesse sentido, a proteção ao direito à moradia incumbe ao Estado, por meio de políticas públicas e programas habitacionais destinados a assegurar condições dignas de habitação à população vulnerável.

Assim, a responsabilidade por essa proteção não pode ser transferida ao particular que adquiriu o imóvel de boa-fé e em observância aos procedimentos legais, sob pena de se impor a esse particular ônus desproporcional e incompatível com a tutela constitucional da propriedade.

A propósito, este Tribunal de Justiça já assentou que a vulnerabilidade socioeconômica dos ocupantes não obsta o direito de imissão na posse do bem daquele que o adquiriu em conformidade com o procedimento legal (TJMT, Apelação Cível n. 1009841-73.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 27/maio/2025, DJe 10/junho/2025).

Dessarte, a recusa da apelante em desocupar o imóvel configura posse sem título legítimo, insuscetível de amparo pelo Poder Judiciário sob o fundamento da vulnerabilidade social.

No que tange à indenização por benfeitorias, o art. 1.219 do Código Civil confere esse direito ao possuidor de boa-fé, bem como o direito de retenção até o efetivo pagamento. Contudo, determinar que o possuidor seja indenizado pressupõe a comprovação de realização das benfeitorias e a boa-fé da posse.

No caso, a apelante limitou-se a formular, em termos genéricos, o pedido de indenização por benfeitorias, sem demonstrar, por qualquer meio de prova, quais melhorias foram concretamente realizadas no imóvel, qual sua natureza (necessárias, úteis ou voluptuárias) e qual seu valor.

Logo, a ausência de comprovação concreta das benfeitorias inviabiliza, de plano, o reconhecimento do direito à indenização e à retenção.

Este Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que a ausência de prova documental ou pericial que ateste a realização, a utilidade e o valor das benfeitorias impede o acolhimento da pretensão indenizatória e o consequente exercício do direito de retenção (TJMT, Apelação Cível n. 1009841-73.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 27/maio/2025, DJe 10/junho/2025).

Além da fragilidade probatória, a pretensão esbarra em óbice de legitimidade.

A apelada não integrou a relação contratual originária de financiamento do imóvel, nem manteve qualquer vínculo jurídico com a apelante, de maneira que a aquisição do bem pela apelada decorreu de leilão público regularmente realizado, após a consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária.

Nesse contexto, eventual direito de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel deve ser postulado em ação própria dirigida contra a instituição financeira credora, e não contra o arrematante, conforme entendimento firmado por este Tribunal de Justiça (TJMT, Apelação Cível n. 0010938-85.2011.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 04/fevereiro/2025, DJe 11/fevereiro/2025).

A
ratio
desse entendimento é clara ao estabelecer que o arrematante adquire o imóvel no estado em que se encontra, pelo preço ofertado em leilão público, razão pela qual não se pode imputar ao adquirente de boa-fé a obrigação de indenizar benfeitorias que não autorizou.

Dessarte, a responsabilidade por eventual ressarcimento recai sobre quem detinha a propriedade ao tempo da realização das benfeitorias e se beneficiou, direta ou indiretamente, com as melhorias incorporadas ao bem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação interposto por
MISLAINE CRUZ BENITES
e, nesta extensão,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026